Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REGISTRO EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. POSSE ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos Embargos de Terceiro, julgou improcedente o pedido de liberação da penhora sobre imóvel, por entender pela ausência de prova de ser o embargante legítimo possuidor, bem assim em face da evidência de fraude à execução.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado Sumula no 84, embora tenha assentado a necessidade do registro do título translativo no Registro de Imóveis como providência à transmissão da propriedade, flexibilizou tal exigência com a finalidade de realização da justiça para os casos em que há posse baseada em instrumento particular de promessa de compra e venda, como no presente caso.
3. A fraude à execução consiste no ato do devedor de alienar ou gravar com ônus real um bem que lhe pertence, em uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 792 do Código de Processo Civil. Na espécie, nenhuma das hipóteses se faz presente, pois os embargados não demonstram que o imóvel foi alienado nas condições previstas no referido dispositivo legal, tampouco era possível presumir que a alienação seria capaz de reduzir a devedora à insolvência. Ademais, a alienação do bem ocorreu antes mesmo da condenação da devedora, ou seja, em data anterior à constituição do crédito exequendo.
3. De acordo com enunciado no 375 da súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". In casu, não há nos autos qualquer demonstração de má-fé por parte do embargante no momento da aquisição dos direitos sobre o imóvel, devendo prevalecer a máxima de que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.
4. Sobre a sucumbência nos embargos de terceiros, o STJ firmou a seguinte tese, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
5. Se o embargado, mesmo após ter ciência que o bem já não mais pertencia à executada, ainda nos autos do cumprimento de sentença, insistiu na impugnação para manter a penhora sobre o imóvel, instaurando a lide no âmbito dos embargos de terceiros, deverá suportar o ônus da sucumbência.
6. Recurso conhecido e provido.